Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703544-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 0700521-17.2023.8.07.0004, determinou a emenda à inicial, a fim de comprovar a constituição do réu em mora. Em suas razões recursais (ID 43252628), sustenta o agravante, em síntese, que “ao contrário do determinado, não é necessária a emenda da petição inicial e impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão. Isto porque a Agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto Lei no 911/69”. Aduz que o referido artigo é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi – consoante alega - realizado no presente caso. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para deferir a liminar pleiteada para consequente apreensão do bem. Feito esse breve relato, analisando o que dos autos consta, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, a decisão agravada se trata de ordem de emenda da petição inicial, e quanto ao ponto nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. Trata-se, a bem da verdade, de manifestação judicial sem conteúdo decisório, apesar de ostentar a nomenclatura de decisão, motivo pelo qual não é passível de recurso. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Nesse sentido: Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0736207-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO(S) WESLEY BISPO DOS SANTOS Relator Desembargador FERNANDO HABIBE Acórdão No 1397914 “AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - ORDEM DE EMENDA À INICIAL. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico.” (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0713320-46.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) PAULO DA VEIGA JARDIM AGRAVADO(S) LUIZ MENDES DA CUNHA Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Acórdão No 1223614 “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso o pedido seja indeferido, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. Ademais, ainda que se considere como de conteúdo decisório, a determinação judicial de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, mesmo considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com possibilidade de provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. Destarte, considerando a ausência de conteúdo decisório na manifestação judicial recorrida, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de fevereiro de 2023